Tribunal: CARF
Processo: 13766.000674/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000674/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.166 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
JOSUE DE SOUZA GODOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DESPESA MÉDICA
Indicando em recurso o endereço do profissional que deveria constar no recibo
é o caso de se dar provimento.
GLOSA PENSÃO
Não é o caso de manutenção da glosa quando o contribuinte junta aos autos
documentos da separação durante a defesa ou fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário em relação às despesas médicas das profissionais Ana
Lucia Brigante Athayde de R$ 1.500,00 e com Soyla de Souza Godoy no valor de R$ 1.500,00 e
dar provimento ao valor de R$ 23.760,00 a título de pensão a ex cônjuge.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000674/2010-84
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000674/2010-84

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício 2008,
ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 8.042,29.
Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às
fls. 07/17, exigindo recolhimento do imposto de R$ 3.280,12, que acrescido da multa de
ofício e dos juros de mora atualizados até 30.06.2010, totalizou o crédito tributário de
R$ 6.471,02.
A fiscalização informa que glosou deduções de despesas com dependentes de R$
3.169,20, de previdência privada e fapi de R$ 3.935,69, de pensão alimentícia judicial
de R$ 23.710,00 e médicas de R$ 10.357,50, por falta de comprovação.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DESPESAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa da dedução de despesas realizadas de acordo com a
legislação que forem comprovadas e mantida a glosa das demais.

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso diz a decisão recorrida sobre as despesas médicas:
Por outro lado, não podem ser aceitas as deduções de R$ 1.500,00 com Ana Lucia
Brigante Athayde e de R$ 1.500,00 com Soyla de Souza Godoy porque nos recibos
apresentados às fls. 42 e 62 não consta o endereço das profissionais, da diferença de R$
26,14 com o plano de saúde UNIMED Sul Capixaba por falta de comprovação e de R$
2.048,50 com o plano de saúde UNIMED de Guarulhos porque no comprovante de
rendimentos anexado às fls. 59 não há discriminação dos valores por beneficiário.
Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução com despesas médicas no valor de R$
5.074,64.

06 – O motivo da manutenção da glosa pela decisão recorrida foi apenas o
endereço das profissionais e nesse caso o contribuinte traz em seu recurso o endereço ocasião em
que entendo por prover o recurso nessa parte já que o único óbice era o endereço.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000674/2010-84

07 – Em relação ao plano de saúde deveria o contribuinte municiar suas provas
com a indicação discriminada dos beneficiários, como não há comprovação segue a manutenção
da glosa.
08 – Quanto a pensão alimentícia a decisão recorrida traz os seguintes
fundamentos:
No mesmo sentido, os depósitos bancários apresentados às fls. 29/38 não são suficientes
para comprovar as despesas com pensão alimentícia para Márcia Maria Batista, pois não
identificam o contribuinte como depositante. Ressalte-se ainda que o notificado não
apresentou o acordo homologado judicialmente determinando/autorizando o
pagamento da pensão alimentícia judicial. Portanto, deve ser mantida a glosa da
dedução de despesas de pensão alimentícia judicial de R$ 23.710,00. (Grifei)
09 – O contribuinte ao contrário da decisão de primeiro grau junta aos autos a
decisão às e-fls. 27 homologada judicialmente e portanto é o caso de dar provimento ao recurso
para afastar a glosa do valor de R$ 23.760,00 a título de pensão.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial em
relação às despesas médicas das profissionais Ana Lucia Brigante Athayde de R$ 1.500,00 e
com Soyla de Souza Godoy no valor de R$ 1.500,00 e dar provimento ao valor de R$ 23.760,00
a título de pensão a ex cônjuge.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 109
DF CARF MF
Original